Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINGUINDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prolação de sentença que extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem.

2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal.

3. Recurso improvido.